Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705368-55.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JAQUELINE ALVES MAIA RECORRIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 34980132, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto. Em caso positivo, transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007